Tribunal: TJDFT
Processo: 0009451-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA TÉCNICA E PROVA ORAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal leve; e, (ii) estabelecer se há demonstração segura do nexo causal entre a conduta atribuída ao réu e a lesão constatada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por lesão corporal leve pode ser mantida quando a palavra da vítima é coerente e encontra confirmação na prova técnica e na prova oral produzida em juízo.
4. Como o laudo pericial descreve lesão compatível com a agressão narrada, somado aos elementos colhidos sob contraditório, resta demonstrado o nexo causal entre a conduta imputada e o resultado lesivo.
5. A versão defensiva isolada, sem confirmação externa, não prevalece sobre conjunto probatório harmônico e suficiente à manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput; CP, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o; CP, art. 44; CPP, art. 386, V e VII.